Tribunal: TJMT
Processo: 1001995-44.2022.8.11.0045
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001995-44.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 601.579.223-08 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. - CNPJ: 33.061.813/0001-40 (APELADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS.

INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA
E POR ACIDENTE.
IMPUGNAÇÃO TARDIA À QUALIFICAÇÃO DA PERITA.

PRECLUSÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO CONFIGURADO.
CONDIÇÃO
IMUTÁVEL NÃO DEMONSTRADA
.
DOENÇAS DE NATUREZA DEGENERATIVA E MULTIFATORIAL. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização securitária c/c
danos morais ajuizada
por segurada vinculada a seguro de vida em grupo contratado pela empregadora, sob alegação de invalidez decorrente de patologias ortopédicas e ocupacionais adquiridas no exercício de atividades laborais em frigorífico. A autora sustentou desenvolver doenças relacionadas a esforços repetitivos e condições laborais desgastantes, postulando o pagamento de indenização por invalidez permanente por acidente ou, subsidiariamente, por invalidez funcional permanente total por doença. Em grau recursal, requereu a nulidade da sentença e do laudo pericial, com determinação de realização de nova perícia por
especialista em ortopedia e traumatologia, ou, subsidiariamente, a procedência do pedido indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa e nulidade da perícia em razão da ausência de especialidade da perita nomeada nas áreas de ortopedia e traumatologia; e (
ii
) estabelecer se restou comprovada invalidez permanente apta a ensejar o pagamento da indenização securitária prevista na apólice.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação à qualificação técnica da perita deve ser apresentada no prazo previsto no art. 465, §1º, I, do CPC, contado da intimação da nomeação, sob pena de preclusão consumativa.

A alegação de incapacidade técnica do perito configura nulidade relativa e exige arguição na primeira oportunidade processual, conforme entendimento consolidado do STJ.

O juiz atua como destinatário final da prova e pode valorar o conteúdo do laudo pericial de forma fundamentada, nos termos dos
arts
. 371 e 479 do CPC.

A simples discordância da parte quanto às conclusões da perícia judicial não autoriza, por si só, a realização de nova perícia ou a decretação de nulidade do laudo.

A cobertura securitária para invalidez funcional permanente total por doença exige a comprovação de quadro clínico incapacitante irreversível que inviabilize o pleno
exercício das relações autonômicas do segurado, conforme previsão contratual e regulamentação da SUSEP.

A cobertura para invalidez permanente por acidente pressupõe a existência de perda, redução ou impotência funcional definitiva decorrente de acidente pessoal coberto.

O laudo pericial conclui que as patologias apresentadas possuem natureza degenerativa e multifatorial, sem nexo causal direto com o trabalho exercido, além de inexistirem sequelas permanentes compatíveis com as coberturas securitárias contratadas.

Os documentos médicos particulares e exames juntados aos autos demonstram apenas incapacidade temporária e tratamento clínico, sem comprovação de invalidez permanente indenizável.

A concessão de benefício previdenciário não vincula a seguradora, diante da independência entre as esferas previdenciária e securitária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação tempestiva à qualificação técnica do perito judicial implica preclusão do direito de questionar sua especialidade.

A nulidade decorrente de alegada incapacidade técnica do perito possui natureza relativa e deve ser arguida na primeira oportunidade processual.

O pagamento de indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença exige demonstração de incapacidade irreversível que inviabilize o exercício autônomo das atividades da vida diária.

A caracterização da invalidez permanente por acidente depende da comprovação de sequela funcional definitiva decorrente de acidente pessoal coberto.

Patologias degenerativas e multifatoriais desacompanhadas de incapacidade permanente não ensejam cobertura securitária por invalidez.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 371, 465, §1º, I, 479 e 98, §3º; Lei nº 8.213/91,
arts
. 19, 20 e 21; Circular SUSEP nº 667/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.088/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 27.05.2024,
DJe
29.05.2024; TJMT, AP 1002897-97.2022.8.11.0044, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22.01.2025; STJ, Tema 1068 (REsp 1845943/SP e 1867199/SP); STJ,
AgInt
no
AREsp
2.257.120/SP, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
19.06.2023
.

R E L A T Ó R I O

Apelação

emAção
de Indenização Securitária c/c Danos Morais
julgada
improcedente, com condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A apelante
alega que
ajuizou a demanda securitária “na expectativa legítima de obter o pagamento da indenização decorrente de contrato de seguro firmado entre as partes”, contudo o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido sob o fundamento de ausência de comprovação da incapacidade laborativa.

Sustenta que a sentença deve ser reformada, uma vez que se baseou em laudo pericial falho, produzido por profissional sem especialidade compatível com as patologias discutidas nos autos.

Afirma que a perícia foi elaborada pela Dra. Karoline Aparecida
Janones
Andrade, profissional com formação em “Área Cirúrgica Básica e docência em Cirurgia Geral e Medicina Legal”, sem especialização em ortopedia, traumatologia ou medicina do trabalho, áreas indispensáveis à análise do caso.

Argumenta que as patologias apresentadas são de natureza ortopédica e ocupacional, consistentes em “Síndrome do manguito rotador (CID M75.1), sinovites e tenossinovites (CID M65), e lombalgia (CID M54.5)”, exigindo conhecimento técnico específico para correta avaliação.

Destaca que
o laudo teria reconhecido parcialmente as limitações da autora, ao admitir que ela realizava movimentos repetitivos e sofria dores constantes decorrentes de lesões na coluna, punhos e ombros, mas, contraditoriamente, concluiu pela plena capacidade laborativa.

Ressalta
que a perita desconsiderou a literatura médica e a jurisprudência acerca do agravamento de patologias
degenerativas decorrentes de atividades laborais repetitivas e extenuantes, especialmente no contexto de trabalho em indústria frigorífica.

Defende
que houve cerceamento de defesa e violação ao contraditório, em razão da nomeação de perita sem especialidade adequada, em afronta ao art. 156, §1º, do CPC.

Aponta
também que o próprio laudo contém elementos favoráveis à autora, ao reconhecer

a existência de lesões nos ombros e punhos;

a realização de movimentos repetitivos;

a possibilidade de lesões por movimentação extensa;

e a contribuição direta e indireta da atividade exercida para o surgimento e agravamento das doenças.

Argui
que o conjunto probatório dos autos é robusto e suficiente para comprovar a incapacidade laboral
.

Salienta
contradições no laudo pericial, alegando que a expert reconheceu lesões na coluna, mas deixou de analisar adequadamente as patologias nos ombros e punhos, o que comprometeria a confiabilidade técnica da perícia.

Enfatiza
a nulidade do laudo e da sentença, requerendo a realização de nova perícia médica por especialista em ortopedia e traumatologia, em razão da ausência de qualificação técnica específica da perita nomeada.

M
enciona julgado recente do TJMT, em Agravo de Instrumento, no qual foi determinada a substituição de perita sem especialidade em ortopedia e traumatologia em ação securitária semelhante, diante da necessidade de conhecimento técnico específico para avaliação de lesões ortopédicas decorrentes de atividade laboral.

Relata
, ainda, que trabalhou como auxiliar de limpeza e auxiliar de serviços gerais, realizando manuseio de cargas
superiores a 25 kg e movimentos repetitivos constantes, circunstâncias que teriam causado e agravado as lesões incapacitantes.

Pede a
anulação da sentença
para o
retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória
.

Busca
a realização de nova perícia médica por especialista em ortopedia e traumatologia
.

E
, subsidiariamente, a valoração da prova documental e emprestada constante dos autos, com a consequente condenação das apeladas ao pagamento da indenização securitária prevista na apólice.

Nas contrarrazões,
a
PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A.

e
Unimed Seguradora
argumenta
m
que
a perícia judicial concluiu que as doenças da autora possuem natureza degenerativa e multifatorial, sem nexo causal com o trabalho e sem invalidez permanente indenizável
.

Ressalta
m
que
não houve acidente pessoal apto a gerar cobertura de IPA
.

Justifica
m
que
a autora não preenche os requisitos da cobertura IFPD, pois mantém autonomia para as atividades da vida diária
.

Defende
m

que
os documentos médicos particulares não prevalecem sobre a perícia judicial
.

Assevera
m

que
a autora perdeu o prazo para impugnar a qualificação da perita, ocorrendo preclusão
.

Argu
em
que
não houve cerceamento de defesa, pois todas as oportunidades processuais foram garantidas
.

Acrescenta
m

que
a concessão de benefício pelo INSS não obriga a seguradora a pagar indenização, pois as esferas previdenciária e securitária são independentes
.

Pondera
m

que
o pedido de nova perícia é incabível, já que o laudo foi considerado completo e suficiente
(Id
s
.
362728411
e
362728413
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora, ora apelante, ajuizou a demanda relatando que
que é funcionária da empresa BRF S.A., exercendo a função de Operadora de Produção I desde 19 de maio de 2016, sendo beneficiária de seguro de vida em grupo contratado pela empregadora junto às requeridas.

Narra que, em razão das atividades braçais e repetitivas desempenhadas no frigorífico, passou a desenvolver graves patologias ocupacionais decorrentes de esforços repetitivos e condições laborais desgastantes, sendo diagnosticada com Sinovites e Tenossinovites (CID M65), Lesões do Ombro (CID M75), Síndrome do Manguito Rotador (CID M75.1), Tendinite Calcificante do Ombro (CID M75.3), Bursite do Ombro (CID M75.5), Lumbago com Ciática (CID M54.4) e Outros Transtornos dos Tecidos Moles (CID M79).

Aduz ainda que foi afastada de suas atividades laborais e submetida a diversos tratamentos médicos sem sucesso, permanecendo incapacitada para o trabalho.

Sustenta que a doença ocupacional deve ser equiparada a acidente de trabalho para fins securitários, nos termos dos
arts
. 19, 20 e 21 da Lei nº 8.213/91, inclusive nas hipóteses em que o labor tenha atuado como concausa para o agravamento das lesões. Argumenta que faz jus à indenização securitária por invalidez permanente por acidente e, subsidiariamente, à cobertura por invalidez funcional permanente total por doença.

A ação foi julgada
improcedente, com condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, a autora
sustenta
que a perícia foi elaborada pela Dra. Karoline Aparecida
Janones
Andrade, profissional com formação em “Área Cirúrgica Básica e docência em Cirurgia Geral e Medicina Legal”, sem especialização em ortopedia, traumatologia ou medicina do trabalho, áreas indispensáveis à análise do caso
,
o que comprometeria a idoneidade técnica do laudo, configurando cerceamento de defesa
.

A questão preliminar não merece acolhimento. Conforme bem destacado na sentença, a impugnação à especialidade deveria ter sido feita logo após a nomeação, e não somente após a apresentação do laudo desfavorável, como ocorreu.

O artigo 465, §1º, inciso I, do CPC, estabelece que as partes têm o prazo de 15 dias, contados da intimação da nomeação do perito, para arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso.

Neste caso, uma vez que a impugnação à especialidade da perita ocorreu somente após a apresentação do laudo desfavorável, operou-se a preclusão consumativa.

A propósito, entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA N. 7/STJ. INCAPACIDADE TÉCNICA DO PERITO. PRECLUSÃO. TERMO DE CONSENTIMENTO ASSINADO PELO PACIENTE.

1. Controverte-se acerca da responsabilidade civil por suposto erro médico ocorrido na cirurgia de rompimento de tendão ocasionada por lesão do bíceps distal.

2. Não há falar em afronta ao art. 1.022, do CPC/2015, quando o órgão julgador presta a tutela jurisdicional por meio de fundamentação jurídica clara, específica e condizente para a resolução do conflito de interesses apresentado pelas partes.

3. O Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu pela ausência de cerceamento de defesa na fase de instrução. Desse modo, a alteração das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em sede de recurso especial em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.

4. A incapacidade técnica do perito constitui nulidade relativa, devendo ser suscitada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão.

5. O reexame da premissa fixada pela Corte de origem quanto à satisfação dos esclarecimentos prestados pelo médico antes da assinatura do termo de consentimento exigiria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível em sede de recurso especial.

Agravo interno improvido.

(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.088/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024)

Ressalte-se, ainda, que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo a ele valorar o conteúdo do laudo, podendo acolhê-lo ou afastá-lo, desde que mediante fundamentação idônea, conforme dispõem os artigos 371 e 479 do CPC. Neste caso, o juízo analisou detidamente a prova pericial e a considerou robusta, conclusiva e apta a formar seu convencimento quanto à inexistência de incapacidade permanente do apelante.

A simples discordância da parte com as conclusões da expert não justifica, por si só, a realização de nova perícia ou a nulidade do laudo apresentado.

Rejeito as preliminares de cerceamento de defesa e de nulidade do laudo pericial.

Conforme se depreende dos autos, a apólice de seguro prevê as seguintes coberturas: morte
(titular, cônjuge
e filhos
)
,
indenização especial por morte acidental
(titular
e
cônjuge
),
invalidez permanente total ou parcial por
doença
, invalidez permanente total ou parcial por
acidente
e garantia funeral (Id.
362728364
).

Para a cobertura de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD), a apólice exige, em consonância
a
Circular
667/2022
da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), a ocorrência de quadro clínico incapacitante que inviabilize, de forma irreversível, o pleno exercício das relações autônomas do segurado.

V. CONDIÇÕES ESPECIAIS DA COBERTURA ADICIONAL: INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD)

1. OBJETIVO A presente cobertura adicional, desde que contratada, tem por objetivo garantir o pagamento do Capital Segurado ao Segurado, no caso de Invalidez Funcional Permanente Total, consequente de doença, que cause a perda da existência independente do segurado, e observados os demais itens nestas Condições Especiais, nas Condições Gerais e Proposta de Contratação.

(...)
2.28. Invalidez Funcional Permanente Total Por Doença é a perda da existência independente do Segurado, ou seja, a ocorrência de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do Segurado, comprovado na forma definida nas Condições Gerais e/ou Especiais do seguro.
(Id.
362728366
).

E quanto
à Invalidez Permanente
por Acidente (IPA), a apólice define que
é a perda, redução ou impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto.

No laudo pericial
foi apresentada
a
seguinte conclusão:

“
Diante do conjunto documental analisado, dos dados obtidos na entrevista, do exame físico realizado e da aplicação dos instrumentos técnicos específicos (IPA, IFPD, IAIF), conclui-se que:

Não há evidências de evento traumático, súbito e externo que permita caracterizar acidente típico;

As doenças relatadas possuem caráter degenerativo e multifatorial, sem nexo direto com o trabalho exercido;

Não há perda anatômica ou funcional permanente compatível com as coberturas securitárias avaliadas;

Não foram preenchidos os critérios de Invalidez Permanente por Acidente (IPA), nem os critérios objetivos exigidos para Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD);

A autora mantém autonomia para as atividades da vida diária, sem dependência de terceiros, sem necessidade de órteses ou adaptações, e com escore funcional abaixo do mínimo necessário para enquadramento contratual
.
”
(Id.
362728397
).

Como se vê, não foi constatada a existência de invalidez permanente ou incapacidade funcional, seja por acidente ou por doença, que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autônomas do segurado.

A
apelante sustenta que o laudo pericial é contraditório em face dos exames e documentos médicos juntados aos autos, que comprovariam a existência de quadro patológico, além da recomendação médica expressa para tratamento e afastamento das atividades laborativas.

Contudo, os documentos médicos apresentados pelo apelante não são suficientes para comprovar a existência de invalidez permanente. Os atestados e exames médicos juntados demonstram, no máximo, a existência de patologias que geram
incapacidade temporária, o que é insuficiente para a caracterização do risco coberto pela apólice de seguro.

Para a concessão da indenização por invalidez permanente prevista no seguro, é indispensável a comprovação da existência de sequela permanente decorrente do acidente ou doença, o que não ocorreu no caso.

A propósito, julgado desta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. CLÁUSULA CONTRATUAL CONDICIONANTE À PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. PROVA PERICIAL SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por Davi Alves da Costa contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória em face da Icatu Seguros S/A, em que se pleiteava o pagamento de indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença, além de danos morais, com fundamento em contrato de seguro de vida em grupo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão:

(i) analisar a existência de cerceamento de defesa em razão da nomeação de perito sem especialidade na área da enfermidade do autor;

(
ii
) verificar a comprovação da invalidez funcional permanente total por doença, apta a ensejar a cobertura securitária pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A ausência de impugnação à nomeação do perito no prazo previsto no art. 465, §1º, I, do CPC, implica a preclusão do direito de questionar sua qualificação técnica.

4.O laudo pericial conclui pela inexistência de invalidez funcional permanente total por doença, atestando a aptidão do autor para as atividades laborais habituais e a ausência de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas.

5.A cláusula contratual que condiciona o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente não é considerada abusiva, conforme entendimento do STJ no Tema 1068 e na Jurisprudência em Teses 232.

6.A inexistência de incapacidade laboral e a não comprovação de ofensa ao direito de personalidade afastam a possibilidade de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A ausência de impugnação tempestiva à qualificação técnica do perito implica preclusão do direito de questioná-la.

2.O pagamento da indenização por invalidez funcional permanente total por doença exige a comprovação de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas.

3.Cláusulas contratuais em seguro de vida que condicionam a cobertura à perda da existência independente não são ilegais ou abusivas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 465, §1º, I; Circular SUSEP nº 302/2005, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1068 (REsp
1845943/SP e 1867199/SP); STJ,
AgInt
no
AREsp
2.257.120/SP, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
19.06.2023; Jurisprudência em Teses 232, STJ.

(AP 1002897-97.2022.8.11.0044, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 22/01/2025).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso
e
majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026